Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-64.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE DOS SANTOS NEIVA CASTRO - CPF: 022.312.371-48 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE TÉCNICO EM SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE - ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL –
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA
-PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de cobrança proposta pela Recorrente, a qual narra ocupar o cargo de Técnico em Saúde, e postula o pagamento retroativo do adicional de insalubridade no percentual de 20% no período compreendido de junho de 2017 a março de 2019.

2.

Juntada de laudo técnico das condições ambientais de trabalho municipal de Rondonópolis-MT, em Decisão administrativa concluiu por ser devido a Recorrente o percentual de 20% (vinte por cento) a titulo de adicional de insalubridade a contar do dia 1º de março de 2019.

3.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.

4.

Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “
assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(RESP 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJE 24.11.2015).

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença,
a fim de que seja julgado
procedente o presente recurso, condenando o Requerido ao pagamento do retroativo do adicional de insalubridade nos termos descritos na inicial.

O recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

A autora é servidora pública municipal, nomeada para o cargo de “
Técnico em Saúde
” e pleiteia o adicional de insalubridade pelo período de
junho de 2017 a março de 2019
, posto que após a confecção do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT não recebeu o adicional retroativo.

Pois bem. Em análise ao conjunto probatório, verifica-se dos autos que inexiste laudo pericial a configurar a existência de insalubridade no local de trabalho da Recorrente, no período de 2017, até março de 2019, uma vez que, o laudo técnico das condições ambientais de trabalho municipal de Rondonópolis-MT, somente foi formalizado em abril de 2019,
logo, resta incontroverso que nas datas pleiteadas para o recebimento não havia ainda a
formalização do laudo pericial atestando as condições insalubres no local de trabalho da servidora.

Desse modo, não subsiste a alegação de que a Recorrente faz jus à adicional retroativo, no período pleiteado, posto que a insalubridade não pode ser presumida. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório.

Ressalte-se que somente foi comprovado o exercício de atividade insalubre em abril de 2019, passando a Recorrente, a receber o adicional no referido mês.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que
'o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Destarte, o direito ao pagamento do referido adicional surge a partir da efetiva elaboração do laudo, não sendo lícito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubridade exercida pela reclamante.

Nesse sentido:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. (...) 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "
o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório
, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (...) 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial
. (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Da mesma forma já se manifestou a Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICA EM ENFERMAGEM – LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) – ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo o laudo pericial do próprio Município a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no montante ali sugerido.
O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENT PROVIDO. (TJMT. N.U 1007831-91.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Deste modo, assertiva a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não fazendo jus a recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade antes da confecção do laudo pericial, não merecendo, portanto, qualquer reparo à sentença recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC, ficando suspensa exigibilidade conforme o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021